Tribunal: TCU
Processo: 019.095/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada em cumprimento ao Acórdão n.o 1876/2015-TCU-Plenário, referentes aos valores transferidos pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM/MS 3685/2010, não utilizados na aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica básica (TC 046.194/2012-6).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Tribunal de Contas da União em nome do Município de Valença/RJ, de Thiago José Gomes Faria e de Vicente de Paula de Souza Guedes, devido à não devolução da totalidade dos recursos repassados por intermédio da Portaria GM/MS 3.685/2010 ao município para aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica básica, bem como de desvio de finalidade na aplicação desses recursos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 2o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 494 da Lei 13.105/2015 e com os arts. 214, inciso III, alínea "a"; 217 e 298 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar insubsistentes, de ofício, os Acórdão 7984/2017-TCU-Segunda Câmara e 8.830/2017-2a Câmara; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Município de Valença/RJ e fixar-lhe prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, para que recolha aos cofres do Fundo Nacional de Saúde as quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 29/2/2012 157.561,19 D 6/11/2014 64.247,02 C 19/10/2017 1.736,45 C 23/11/2017 1.743,74 C 13/12/2017 1.748,62 C 23/1/2018 1.756,31 C 26/2/2018 1.761,40 C 20/3/2018 1.767,04 C 13/4/2018 1.768,63 C 15/5/2018 1.772,52 C 13/6/2018 1.779,61 C 19/7/2018 1.802,03 C 20/8/2018 1.807,98 C 19/9/2018 1.807,98 C 19/10/2018 1.816,66 C 27/11/2018 1.824,83 C 17/12/2018 1.824,83 C 22/1/2019 1.827,57 C 26/2/2019 1.833,42 C 28/3/2019 1.841,30 C 16/4/2019 1.855,10 C 27/6/2019 1.857,51 C 25/7/2019 1.868,10 C 25/7/2019 1.868,29 C 20/08/2019 1.871,84 C 02/10/2019 1.873,90 C 22/10/2019 1.873,90 C 26/11/2019 1.875,77 C 19/12/2019 1.885,33 C 30/1/2020 1.907,01 C 18/2/2020 1.911,01 C 17/3/2020 1.915,79 C 16/4/2020 1.917,13 C 15/5/2020 1.917,13 C 23/6/2020 1.917,13 C 15/7/2020 1.922,11 C 18/8/2020 1.929,03 C 23/9/2020 1.933,66 C 16/10/2020 1.946,04 C 9.3. informar ao Município de Valença/RJ que a liquidação tempestiva do débito anteriormente indicado, atualizado monetariamente, saneará o processo e fará com que o Tribunal julgue as contas do município regulares com ressalva e dê quitação; 9.4. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos encargos legais sobre o valor de cada parcela, e alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor e a respectiva cobrança judicial da dívida; 9.5. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.